Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. REGIME DE VISITAS. HORÁRIO DE COMEÇO AOS SÁBADOS. TRABALHO DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Trata-se de ação de fixação de guarda e regime de visitas em favor de filho menor.
2. Tendo em vista que o apelante logrou comprovar que trabalha aos sábados de manhã e ante a dificuldade de solução consensual, mister se faz fixar o horário de visitação nesses dias iniciando-se em período da tarde.
3. Apelo conhecido e provido.